Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0742199-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIEL ARRUDA ALVES APELADO: AM MOTORS EIRELI, MARICELIA DANTAS DE SOUZA D E S P A C H O Verifico que não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, mas, apenas a juntada da GRU sem autenticação bancária do efetivo pagamento (ID 38584591). Nos termos do § 4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Promova o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, parágrafos 2o e 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora